Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701562-84.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: KARLA DE PODESTA HAJE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, KARLA DE PODESTA HAJE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Ids. 67129156 e 67558520), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora